Tribunal: TJSP
Processo: 0157779-63.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Propriedade industrial. Alegação de violação do desenho industrial, marcas mistas e trade dress relativo ao frasco que acondiciona o produto CASA & PERFUME. Autora que não é fiel ao seu desenho industrial registrado. Inexistência de risco de perda de clientela, uma vez que a disposição dos elementos visuais não se mostra inovadora a ponto de diferenciar a embalagem da autora, apenas e por si, das

Ementa:
Propriedade industrial. Alegação de violação do desenho industrial, marcas mistas e trade dress relativo ao frasco que acondiciona o produto CASA & PERFUME. Autora que não é fiel ao seu desenho industrial registrado. Inexistência de risco de perda de clientela, uma vez que a disposição dos elementos visuais não se mostra inovadora a ponto de diferenciar a embalagem da autora, apenas e por si, das demais existentes no mercado para o mesmo ramo, além de o frasco utilizado pela ré conter distinção suficiente do design e das marcas registrados (frasco, rotulagem, denominação, gargalo, tampa etc). Ação julgada improcedente.

Recurso da ré provido para esse fim, desprovido o da autora.